Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECIBO ASSINADO. ASSINATURA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de matérias alegadas nos embargos à monitória, discutidas no processo e examinadas em sentença, nenhuma inovação pode ser reconhecida.
2. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, CPC). 2.1. No caso, identificada a causa de pedir e pedido; e não se verificam os vícios apontados no art. 330, § 1o, CPC.
3. “A nota fiscal acompanhada dos recibos de entregas da mercadoria são documentos aptos a ensejar o ajuizamento da ação monitória. 1.1. A assinatura da devedora nos referidos recibos comprova, pelo menos, sua concordância com a dívida ali representada, no ato de recebimento da mercadoria.” (TJDFT. Acórdão 1320963, 07024179120208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/3/2021).
4. Em embargos à monitória, a parte ré não impugnou a autenticidade da assinatura constante do recibo que acompanha a nota fiscal apresentada pela parte autora. E, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré/apelante não se manifestou no prazo. No ponto, bem definido em sentença que “Não prospera a impugnação da parte embargante quanto à assinatura lançada no recibo das mercadorias. Ora, a parte embargante alegou desconhecer o recebedor das mercadorias. Porém, não trouxe aos autos lista dos nomes de seus funcionários presentes no dia indicado na guia, o que conferiria verossimilhança a sua impugnação. De outro lado, de acordo com o documento, as mercadorias foram entregues no endereço onde funciona a parte ré, sem ressalvas do recebedor.”
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.